Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRIMEIRA AÇÃO JÁ SENTENCIADA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com as regras processuais vigentes, é descabida a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento, quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

2. No presente caso, o processo da primeira demanda já foi sentenciado, no qual o juízo procedeu à análise atendo-se aos limites do pedido inicial. Assim, ainda que as ações sejam fundadas com o mesmo pedido e partes idênticas, refletindo as normas da conexão, não é permitido a reunião das ações no juízo prevento para julgamento conjunto, uma vez que o conflito de competência está prejudicado.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.